Tribunal: STF
Processo: HC 241512
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de lesão corporal qualificada e porte ilegal de munição. Princípio da insignificância. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Marcelo Campos Figueiredo contra decisão monocrática do Relator do HC 890.180/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente foi condenado como incurso nos art. 129, § 13, do CP, por duas vezes (lesão corporal qualificada), e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de munição), na forma do art. 69, caput, do CP, a cumprir pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) anos de reclusão, respectivamente, em regime inicial semiaberto (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade material dos delitos praticados dada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Ressalta a ínfima quantidade de munição apreendida, assim como o fato de estar desacompanhada de arma de fogo. Aduz a ausência de lesividade da conduta. No que tange ao delito de lesão corporal qualificada, assevera a fragilidade do conjunto probatório. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, sucessivamente, a fixação de regime prisional mais brando.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...).



   Sustenta a defesa a incidência do princípio da insignificância, diante da apreensão de 6 munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo. 



   Quanto aos crimes de lesão corporal, alega a defesa a negativa de autoria em relação ao crime praticado contra a vítima Larissa, ao argumento de que a vítima o impediu de sair da residência com seu computador o que ocasionou uma luta corporal entre ambos. Aduz, ainda, que não houve agressões contra a mãe da Larissa, ao argumento de que a própria vítima informou que foram apenas empurrões. 



   Por fim, sustenta ser cabível regime inicial menos gravoso, buscando amparo nas Súmulas n. 718 e 719 do STF, pleiteando ainda seja aplicada a detração. 



   No tocante ao reconhecimento do princípio da insignificância, consta do acórdão (fls. 70-71):



    No tocante ao crime de porte ilegal de munições, não há falar em atipicidade material da conduta por ausência de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico tutelado, uma vez que o porte ou a posse ilegal de arma de fogo e munições constitui infração de perigo abstrato ou presumido, objetivando evitar que bens jurídicos de maior relevância, tais como o patrimônio, a integridade física e a própria vida sejam maculados. 



    Embora o Superior Tribunal de Justiça e esta Colenda Câmara possuam decisões reconhecendo como atípicas as condutas de posse irregular ou posse ilegal de munição quando desacompanhadas de armas de fogo aptas a dispará-las ou quando reduzida a quantidade de artefatos bélicos apreendidos, tais casos não se assemelham a este processo por suas particularidades. 



    No caso, logo depois de agredir as vítimas em contexto de violência doméstica, o acusado foi detido portando munições, sem autorização e em desacordo com as determinações regulamentares, indicando maior reprovabilidade da conduta. 



    Inaplicável, nesse cenário, o princípio da insignificância, tendo em vista a ofensividade e relevância penal da conduta, tratando-se de crime de perigo abstrato ou presumido, repisa-se.



    Sobre o tema, é bem de ver que o prejuízo não pode ser o que, ao final, resultou concretamente realizado, vale dizer, o princípio da insignificância tornaria determinada modalidade delituosa de adequação típica de subordinação mediata em conduta atípica por suposta ausência de ofensa ("ao final") a bem jurídico. 



    O princípio da insignificância, para E. R. Zaffaroni (in "Manual de Derecho Penal", p.474/475, 6ª Edição), é caso de atipicidade conglobante em que a conduta, sendo legalmente típica, não é penalmente típica por ausência de antinormatividade (tipicidade conglobante // ob. cit. pg. 383 e segts.). Diz o mestre argentino que nem toda afetação mínima do bem jurídico é capaz de configurar a afetação requerida pela tipicidade penal. 



    O princípio, como ressalta Maurício Antônio Ribeiro Lopes (in "Princípio da Insignificância no Direito Penal", RT, 1997, p. 170) "surge como recurso teleológico para integração semântica e política do Direito Penal" e não, percebe-se, para ser utilizado com substrato vago, de ânimo de ocasião, acarretando, daí, tão só a imprecisão, a incerteza denotativa e, por fim, a total imprevisibilidade da reação estatal a condutas legalmente típicas. 



    Carlos Vico Manãs (in ''O Principio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito Penal", Saraiva, 1994), por seu turno, preleciona que "nos casos de ínfima afetação do bem jurídico, o conteúdo de injusto é tão pequeno que não subsiste qualquer razão para a imposição da reprimenda. Ainda a mínima pena aplicada seria desproporcional à significação social do fato." 



    Este Superior Tribunal de Justiça se alinhou ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas, de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil. 



    Destaco, assim, que a regra até então era da inaplicabilidade do princípio da insignificância. Os demais precedentes do Supremo Tribunal Federal, que aplicam o princípio da insignificância ao crime de posse de munição, guardam suas próprias particularidades. 



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça passou a aplicar o princípio da insignificância, nas situações em que se pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    A propósito: "[e]sta Corte Superior, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC n. 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado." (AgRg no REsp n. 1.987.775/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.) 



    Ressalta-se que a possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente do bem jurídico tutelado, por conseguinte, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão. 



    Analisando os precedentes, aplica-se o princípio da insignificância à situações em que a pessoa portava poucas munições, lado outro, se afasta a aplicação para apreensões de grandes quantidades. 



    A situação ora apresentada está mais próxima das hipóteses em que não se reconheceu a insignificância. No caso, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. 



    Conquanto a apreensão de pequena quantidade de munições, o delito se deu no contexto de violência doméstica. Nesse compasso, a conduta do paciente não pode ser considerada de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ. 



    Nesse sentido (...)



    Quanto à detração, o parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, determina que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, vale dizer, a detração do período de segregação cautelar deve ser considerada já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória. 



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia, firmou a compreensão majoritária "de se admitir a detração, na pena privativa de liberdade, do período de cumprimento da medida cautelar do art. 319, V, do Código de Processo Penal - CPP, com ou sem monitoração eletrônica. No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas" (AgRg no HC n. 733.909/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    No caso, considerando que o paciente é reincidente, as fundamentações exaradas pelas instâncias ordinárias são adequadas ao caso concreto, de modo que, rever esse entendimento, para detrair o lapso temporal da prisão cautelar e fixar o regime aberto, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente